Tribunal: TJDFT
Processo: 0728844-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO x USO INDEVIDO DESSE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA LOCATÁRIA. INSUBSISTENTE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. COBRANÇA DE DÉBITO MAIOR DO QUE O DEVIDO. DANO IMATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações principal e adesiva interpostas, respectivamente, pelas partes ré e autora, visam à reforma da sentença de parcial procedência que reconhece a rescisão do contrato de locação na data da desocupação do imóvel; determina o cancelamento da inscrição do nome da locatária em cadastros restritivos de crédito (Serasa), reconhece a validade de metade do débito cobrado e condena a imobiliária ao pagamento de reparação por danos imateriais (R$ 5.000,00).
2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial, que foi encerrado antes do prazo estabelecido; (ii) o imóvel foi arrematado em leilão judicial por terceiro; (iii) a autora/locatária exige o pagamento da multa por rescisão antecipada por atribuir a culpa pela rescisão à imobiliária e exige reparação por danos imateriais pela inscrição do seu nome em cadastros restritivos levada a efeito pela garantidora do contrato (seguradora/ré), além do cancelamento do débito exigido pela imobiliária e seguradora/rés.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (1) preliminarmente, a sentença seria nula por vício “citra petita”; e (2) de mérito, se (a) a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes (Serasa Experian), em razão de supostos débitos da locatária pagos pela seguradora do contrato de locação à imobiliária, constitui fato gerador de danos extrapatrimoniais; (b) a rescisão antecipada do contrato de locação decorreu da arrematação do imóvel por terceiro ou por conduta atribuída à locatária/autora, e saber se são devidos, ou não, os alugueres de forma proporcional; (c) é devida a multa contratual e a restituição da caução à parte autora em razão da rescisão antecipada do contrato de locação; e (d) a parte autora teria incorrido em sucumbência mínima dos pedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento da lide deve estar restrito aos limites propostos pelas partes (princípio da congruência ou adstrição) “ex vi” do art. 141 do Código de Processo Civil, vedada a prolação de decisões que ultrapassem, estejam fora ou aquém do pedido (CPC, art. 492, caput), sob pena de incidir, respectivamente, em vício “ultra petita”, “extra petita” ou “infra/citra petita”. No caso concreto, não ocorreu o alegado vício “citra petita”, porquanto a sentença fez expressa menção a respeito da causa determinante da rescisão locatícia.
5. Embora o negócio jurídico entre locador e locatário seja regido pela Lei n.o 8.245/91, a relação jurídica de direito material estabelecida entre a empresa de intermediação imobiliária e a seguradora do contrato e o locatário é de consumo (Lei n.o 8.078/90, arts. 2o e 3o, e súmula 297 do STJ).
6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura danos imateriais “in re ipsa” passíveis de reparação pecuniária.
7. Comprovada que a inscrição do nome da autora/locatária em cadastro restritivo (Serasa) incorreu, concretamente, em razão do excesso de cobrança (metade do valor cobrado e inscrito é indevido), a justificar a condenação ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (CC, art. 12).
8. Incontroversa a extinção da locação antes do termo contratual, cuja causa imputada à imobiliária não teria ficado demonstrada pela parte autora/locatária (CPC, art. 373, inc. I). A arrematação do imóvel por terceiro não teria sido a causa da desocupação antecipada, nem da pronta rescisão do contrato de locação.
9. A notificação endereçada à locatária, de denúncias por uso inapropriado do imóvel, comprova circunstância mais verossímil com a causa direta da rescisão contratual, o que afasta, em definitivo, o pedido da parte autora de exigir o pagamento da multa contratual/cláusula penal.
10. A controvérsia fática pode ser resolvida por prova documental de fácil produção no processo pela parte que lhe interesse a prova, de modo que não ficam constatados os requisitos para a inversão da distribuição do ônus da prova (verossimilhança das alegações do consumidor e/ou hipossuficiência - Lei n.o 8.078/90, art. 6o, VIII).
11. O valor a ser restituído deve ser proporcional ao período de ocupação, de sorte a corresponder à metade do valor cobrado do último mês de locação (de 5 de março a 5 de abril de 2024).
12. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, então serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários de sucumbência; se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (CPC, art. 86).
13. No caso concreto, na primeira demanda, direcionada contra a imobiliária, a parte autora sucumbiu em cerca de metade dos pedidos deduzidos; e na segunda demanda, dirigida contra a seguradora, a autora sucumbiu quase na integralidade dos pedidos deduzidos. Correta a distribuição dos encargos de sucumbência estabelecida na sentença (autora arcará com a metade dos honorários, e nos pedidos contra a seguradora, com o valor integral em razão da sucumbência mínima da ré).
IV. DISPOSITIVO
14. Apelações principal e adesiva conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidas.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/90, arts. 2o, 3o, 6°, VIII; CC, arts. 12, 186, 475, CPC, arts. 86, 141, 373, I, 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 297. TJDFT, acórdão 1701899, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe: 09.06.2023; acórdão 2068717, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, julgado em 26.11.2025; acórdão 1678497, rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, DJe 31.03.2023; acórdão 1793254, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 15.12.2023; acórdão 1950567, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 19.12.2024; acórdão 2002337, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 04.06.2025.